Tribunal: TJDFT
Processo: 0731357-73.2019.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0731357-73.2019.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: TANIA RODRIGUES DE CASTRO EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O O sistema dos juizados especiais não comporta a redistribuição do feito por incompetência absoluta. Na forma do art. 51 da Lei n. 9.099/1995, a incompetência resulta da extinção. Ainda que assim não fosse, a redistribuição pressupõe a formação do feito, com autuação e distribuição, o que não ocorreu no caso em exame, em que a requerente apresentou simples petição no processo em curso. Assim, é indispensável a formação do feito perante o juízo competente, podendo a requerente discutir perante o Egrégio Tribunal de Justiça a convalidação da petição apresentada nesta Turma para fins de tempestividade da reclamação, o que não compete a esta Turma. Assim, não demonstrado que a decisão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 83 da Lei 9.099/1995, ou seja, sem demonstração de obscuridade, contradição ou omissão, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. É que o recurso de embargos de declaração não têm por finalidade um novo julgamento das questões já decididas. Nego, pois, provimento aos embargos de declaração. Brasília/DF, 27 de agosto de 2020. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito